Tribunal: CARF
Processo: 10640.723182/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723182/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.137 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
TOP CALCADOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o prazo legal de 30 dias
estabelecido pelo art. 33 do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723182/2013-31
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723182/2013-31

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve a exclusão do SIMPLES NACIONAL determinada pelo ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO SACAT/DRF/JFA No 024, de 14 de setembro de 2013, fl.350,
que o excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de 24/09/2009.
2.
Segundo o referido ADE, a Contribuinte foi excluída do regime
simplificado em virtude de ter sido constituída por interpostas pessoas que não são os
verdadeiros sócios, e o livro Caixa escriturado pelo contribuinte não reflete a sua real
movimentação financeira e bancária, conforme disposto no inciso IV eVIII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
3.
A exclusão foi efetuada a partir das seguintes constatações:
a)
Todos os cinquenta e quatro maiores cheques emitidos pela Top, obtidos
pela fiscalização junto aos bancos Unibanco, Itaú e HSBC, foram assinados pelo Sr. Jorge
Humberto Coelho Moitinho, que, por sua vez, possui procuração para movimentar a conta
bancária da empresa Top no banco HSBC;
b)
Na documentação enviada pelo HSBC, o Sr. Jorge Humberto Coelho
Moitinho consta como avalista dos financiamentos obtidos pela empresa Top;
c)
Embora a fiscalizada esteja situada na cidade de Juiz de Fora/MG, todas as
suas contas bancárias foram abertas em agências situadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ;
d)
A Top possui permissão não onerosa para utilizar o nome “Sonho dos
Pés”, benefício concedido pela proprietária da marca, a empresa S. P. Comércio e Franquia Ltda
(S.P.), que tem sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ;
e)
A empresa S.P. tem como sócios os irmãos Jorge Humberto Coelho
Moitinho, Sérgio Zelino Coelho Moitinho e Valéria Cristina Coelho Moitinho e a pessoa jurídica
Hebron Investimentos e Participações Ltda. Os três primeiros são também sócios da Hebron,
juntamente com Bruno Rodrigues Moitinho;
f)
O contrato de aluguel da loja onde funciona a Top tem como fiadores o Sr.
Sérgio Zelino Coelho Moitinho e sua esposa, Guiomar de Barros Moitinho;
g)
O sócio da Top André Luiz de Castro Gonçalves é empregado da S.P.
desde 01/10/2004, estando cadastrado na ocupação de “Operador de equipamento de entrada e
transmissão de dados;
h)
A Top pagou despesas de aluguel das empresas Star Show Calçados Ltda e
Mittal Calçados e Complementos Ltda, localizadas na cidade do Rio de Janeiro e que também
utilizam a marca “Sonho dos Pés” e ambos os contratos de aluguel têm como fiadores sócios da
S. P.;
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723182/2013-31

i)
O sócio da Star Show, Severino Amaro da Costa, é empregado da S. P.
Comércio e Franquia Ltda;
j)
A Top pagou compras de calçados para o estoque de outras vinte e seis
empresas, das quais vinte e cinco são usuárias da marca “Sonho dos Pés” e doze delas têm, como
sócios, pessoas da família Moitinho;
k)
Em três notas fiscais de compra de mercadorias efetuadas pela Top, consta
como local de cobrança das duplicatas, o endereço da empresa S. P. Comércio e Franquia Ltda;
l)
O contribuinte fiscalizado pagou parte da aquisição de gado bovino
efetuada por Jorge Humberto Coelho Moitinho e Valéria Cristina Coelho Moitinho;
m)
A empresa Top também pagou parte da compra de uma sociedade
agropecuária, com duas fazendas, adquiridas por Jorge Humberto Coelho Moitinho e Hebron
Investimentos e Participações Ltda;
n)
Os pagamentos discriminados nos itens “h”, “j”, “l” e “m” (acima) não
foram registrados no livro Caixa escriturado pela Top e apresentado ao Auditor Fiscal;
o)
Segundo depoimento dado por duas ex-empregadas da empresa Top ao
Auditor Fiscal (que lá trabalharam por pelo menos dois anos), elas nunca ouviram falar nos
nomes dos sócios que constam no contrato social da empresa, André Luiz de Castro Gonçalves e
Floriano Vieira Santos. Uma delas afirmou que está certa de que estes cidadãos não eram os
sócios da Top, a outra apontou Antônio Carlos Pereira Moitinho como sendo o sócio desta
empresa.
4.
Os fatos levaram à conclusão que: (i) os verdadeiros sócios da contribuinte
eram o Sr. Jorge Humberto Coelho Moitinho, a Sra. Valéria Cristina Coelho Moitinho, o Sr.
Antônio Carlos Pereira Moitinho e as empresas S.P. Comércio e Franquia Ltda e Hebron
Investimentos e Participações Ltda e, configurada, portanto, a interposição de pessoas para sua
constituição e (ii) a análise da situação do livro Caixa da contribuinte demonstra sua real
movimentação bancária e constatou-se falta de escrituração de diversos pagamentos efetuados a
terceiros por meio de cheques.
5.
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade alegando o
que se segue:
a)
Critica a (in)formalidade com que as Requisições de Movimentação
Financeiras (RMF) foram conduzidas, violando o disposto no §5o art. 3o do Decreto 3.724/01 e
vez que não possuíam o relatório circunstanciado exigido e nem o Mandado de Procedimento
Fiscal de Diligência (MPF-D) demandado pela Portaria RFB 3.014/2011 para realização de
diligências em outros contribuintes. Alega que tais violações ensejariam a nulidade do
procedimento fiscal;
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723182/2013-31

b)
Aduz que o Sr. Jorge Humberto era procurador da contribuinte e não seu
sócio, o que se comprova pelo instrumento de mandato, regulado pelo art. 653 do Código
Civil/2002 e isso por si só não comprova que o mesmo seria sócio da contribuinte;
c)
É lícito que uma pessoa jurídica pague contas de terceiros respaldado por
contratos de mútuos;
d)
Entende que o sigilo financeiro só poderia ser requisitado se houvesse
procedimento fiscalizatório em curso e as informações fossem indispensáveis para o juízo da
autoridade competente.
e)
Requer, por fim: (i) a concessão do efeito suspensivo; (ii) a anulação das
RMF’s expedidas e, (iii) a anulação das diligências realizadas, por ausência dos MPF-D.
6.
Em sua análise, a 2a Turma da DRJ/BEL entendeu improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, tendo proferido a seguinte decisão, assim ementada
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL ANO-CALENDÁRIO: 2009 Ementa:
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO
OCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento
interno de planejamento e controle das atividades s e procedimentos da
Fiscalização, não implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na
emissão e trâmite desse instrumento.
SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO - Constituição a por interpostas pessoas
que não são os verdadeiros sócios e Livro Caixa escriturado pelo contribuinte
que não reflete a sua real movimentação financeira e bancária, conforme
disposto no inciso IV eVIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
7.
Inconformada, a Recorrente repisa, em seu Recurso Voluntário:
a)
A existência de inúmeras ilegalidades no curso da que culminam com a
nulidade da Exclusão do Simples Nacional;
b)
Que o entendimento de que eventuais falhas na emissão ou trâmite do
Mandado de Procedimento Fiscal não são hábeis a nulificar o processo administrativo, seria
incoerente;
c)
Que a quebra do sigilo bancário não atendeu os requisitos impostos por lei;
d)
Que as diligências realizadas nos contribuintes Hotel Fazenda Pedra de
Amolar Ltda, Rafael Martins Cwajgenbaum, Mulher Brasil Calçados Ltda, Top Vision Calçados
Ltda, Moacyr Corrêa de Almeida, Raul Schmidt Felippe Junior e Ricardo José Schmidt Felippe
constituem-se em Procedimento Fiscal de Diligência, e não atenderam o disposto na Portaria
RFB no 3.014/2011, deixando de emitir Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), o que viciaria
o procedimento fiscal, sendo este portando, nulo;
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723182/2013-31

8.
Requer, por fim, sejam anuladas as RMF’s expedidas e as diligências
realizadas, por ausência dos MPF-D, e, consequentemente o ADE SACAT/DRF/JFA no 024, de
14 de setembro de 2013.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos requisitos de admissibilidade
1.
Preliminarmente, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre as
condições de admissibilidade do presente Recurso Voluntário.
2.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente foi tacitamente
intimada a tomar conhecimento do teor do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
08/03/2017 (quarta-feira), conforme extrato do Termo de Ciência por Decurso de Prazo acostado
aos autos às fls. 464 do e-processo:

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723182/2013-31

3.
No entanto, a despeito do prazo legal de 30 dias corridos que possui para
interpor recurso voluntário contra a decisão proferida no processo administrativo fiscal, a
Recorrente só o fez em 22/08/2017, ou seja mais de 4 meses após o término do prazo
estabelecido no art. 33 c/c art. 5o do Decreto 70.235/721, como se verifica pelo Termo de
Solicitação de Juntada acostado aos autos às fls.466.

4.
Tal fato também foi observado na unidade de origem para
encaminhamento do processo ao CARF:

5.
Ressalta-se que, muito embora a Recorrente tenha tomado conhecimento
do teor dos documentos em 25/07/2017 pela abertura dos arquivos correspondentes no link
disponível no Portal e-CAC, o termo para interposição do recurso voluntário teve início em
08/03/2017 por decurso de prazo, nos termos do art. 23, parágrafo 2o, inciso III, alínea “a”, do
mesmo decreto, com redação dada pela Lei 12. 844/2013, por ter ocorrido antes da hipótese
prevista na alínea “b”:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723182/2013-31

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
6.
Destaca-se que o início do prazo só seria considerado a partir da abertura
da mensagem pelo contribuinte, se tal fato tivesse ocorrido antes do término do prazo de 15 dias
da data de disponibilização dos documentos na caixa postal do contribuinte, como já mencionado
acima.
7.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente confirma o equívoco realizado:

8.
Assim, é de se NÃO CONHECER do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.137 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723182/2013-31

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital